Tribunal: STF
Processo: AI 403095
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Multas por
infração a normas de trânsito. 3. Alegação de ofensa aos artigos 2o,
 5o, II, LIV e LV, 22, XI e parágrafo único, 23, II e VI e 24, VI e
parágrafos 1o a 4o, da Carta Magna. 4. Ausência de
prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento